Tribunal: STF
Processo: ARE 1467307
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES A CRIME HEDIONDO: IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo interposto por R C S A contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Consta do voto condutor:



    “1. R. C. S. DE A. interpôs agravo em execução, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, que, ao homologar cálculo de pena, considerou de natureza hedionda o crime de tráfico de drogas. Resumidamente, sustenta o agravante que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com o advento da Lei n. 13.964/19, não é hediondo nem a este equiparado e, por isso, o cálculo de penas deve ser retificado. Requer, nestes termos, o provimento do agravo. (...) 2. É caso de improvimento do agravo. O sentenciado cumpre penas de 13 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e de 2 meses de detenção pela prática de receptação, resistência e tráficos de drogas. Por entender de natureza hedionda o crime, o Juízo indeferiu pedido defensivo de retificação de cálculo de penas. De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, embora tenha relegado à lei ordinária a definição dos crimes hediondos, reservou a si a equiparação, a eles, de três delitos: o terrorismo, a tortura e o tráfico de entorpecentes. Não é difícil perceber que essa equiparação constitucional levou em consideração o entendimento de que tais delitos são dotados de especial gravidade: permitindo que o legislador ordinário estabelecesse o rol dos crimes a receberem tratamento mais rigoroso, a Constituição Federal quis desde logo assegurar, com a força de sua própria normatização, que os três delitos por ela mencionados fossem assim tratados. Avulta, quanto ao tráfico de drogas, que a Lei Maior o colocou em patamar de reprovação equivalente a nada menos do que aquela atribuída à tortura e ao terrorismo. Assim, o tráfico, embora não rotulado de hediondo, é equiparado a esses crimes, em tudo. Isso explica o fato de a Lei 
n. 8.072/90 não arrolar o tráfico de drogas entre os crimes hediondos: ele é equiparado a eles, por força de norma constitucional. Aliás, tampouco na antiga redação do caput do art. 1º daquela lei o tráfico de entorpecentes estava expressamente previsto, e nem por isso havia qualquer dúvida de esse crime, na forma não privilegiada, deveria ter tratamento idêntico ao dos crimes hediondos. A mudança do artigo 1º da Lei n. 8.072/90 em nada alterou essa equiparação. Afinal, lei ordinária não pode revogar o que determina a Constituição Federal. Nesse quadro, tampouco prospera a alegação de que a revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 ‘a progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)’ pelo chamado ‘Pacote Anticrime’ retirou do tráfico de drogas a natureza de crime equiparado a hediondo. A revogação desse dispositivo, à evidência, decorreu do simples fato de os lapsos para progressão dos crimes hediondos e equiparados estarem, agora, previstos no art. 112 da LEP. Outrossim, quisesse o legislador buscar afastar a natureza hedionda, para fins de progressão, de todo e qualquer tráfico e não apenas do tráfico privilegiado não teria feito expressa menção, no novel artigo 112, § 5º, da LEP, à causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 
Confira-se: ‘Art. 112 (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.’ Portanto, a Lei Anticrime afastou a hediondez tão somente do crime de tráfico privilegiado e, note-se, somente para fins de progressão de regime prisional mantendo-se hígida insista-se, por força constitucional a equiparação do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas aos hediondos. (...) Observo, finalmente, que foi considerada no cálculo de penas a fração de 3/5 (ou 60%) para a progressão de regime, pois o sentenciado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. Destarte, de rigor o não acolhimento do recurso. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo” 
(e-doc.23).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 30). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do réu alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XL e XLIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 36).



    Afirma que, “(...) a partir da vigência do ‘Pacote Anticrime’ (Lei 
n. 13.964/2019), em 23/01/2020, o delito de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’ (art. 33 da Lei de 11.343/06) deixou de ser delito ‘equiparado’ a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, com aplicação retroativa benéfica – novatio legis in mellius (art. 5º, XL, CF e 
art. 2º, p.ú., CP). Isso porque, a imputação da qualidade de hediondez, seja ela diretamente ou equiparada, somente é possível diante de lei formal, expressa e anterior, em respeito ao Princípio da Reserva Legal Penal (...) Atualmente, não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal” (fl. 8, 
e-doc. 16).



    Assevera ser “(...) importante frisar que a Constituição Federal (art. 5º, XLIII) não nos traz quais crimes serão considerados hediondos, apenas apresentando uma determinação de maior severidade no tocante à aplicação da fiança, citando que serão inafiançáveis e não serão passíveis de anistia ou graça a esses delitos, assim como aos outros também mencionados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo)” (fl. 13, e-doc. 16).



    Sustenta que, “(...) como se trata de norma mais benéfica, deve retroagir para beneficiar todos os condenados antes da vigência da nova lei. É a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal benéfica insculpido no artigo 5º, inciso XL da Constituição da República” (fl. 14, e-doc. 16).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “(...) a decisão proferida no V. Acórdão não merece prosperar, diante de todo o alegado e da aplicação do artigo 112 da LEP, assim como da Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), que claramente contrariam dispositivo da Constituição Federal, e dessa forma é certo que o cálculo de penas do Recorrente deve ser retificado para que o Tráfico de Drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime (...) Pois somente assim, se fará a tão demandada justiça. Termos em que, Pede e Aguarda – deferimento” (fls. 15-16, e-doc. 36).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por fundamentação insuficiente, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    No recurso extraordinário com agravo, o recorrente anota que “(...) o V. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou de forma inequívoca a Norma Constitucional prevista no artigo 5º, inciso XLIII (...) Isso porque, na Constituição Federal em nenhum momento [se] afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia” (fls. 8-9, 
e-doc. 51).



    Argumenta que, “(...) no Direito Penal, não há espaço para interpretações que buscam prejudicar o sentenciado, sendo vedado analogias in malam partem” (fl. 9, e-doc. 51).



    Acrescenta ser “(...) necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o Tráfico de Drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, incisos, I, II, III e IV, da Lei de Execução Penal, pois, caso isso não ocorra, estaremos diante de uma afronta a Norma Constitucional prevista no artigo 5º, inciso XLIII assim como ao Princípio da Legalidade” 
(fl. 10, e-doc. 51).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o mérito, retificando-se o cálculo de penas, para que seja aplicada a lei penal mais benéfica, uma vez que, com a nova redação da Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime) – fora revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão (...) por ser esta a medida da mais lídima justiça” (fl. 10, e-doc. 51).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar a hediondez do crime de tráfico de entorpecentes disposto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para ser aplicado o percentual para progressão de regime previsto na Lei n. 13.964/2019 referente ao tráfico privilegiado, não equiparado a hediondo. Alega-se ofensa aos 
incs. XXXIX, XL e XLIII do art. 5º da Constituição da República.



    6. Na sentença, o juízo de primeira instância da Primeira Vara e Primeiro Ofício Judicial da comarca de Votuporanga/SP condenou o agravante pelo crime de tráfico de entorpecentes, nestes termos:



    “(...) Pena-base: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, suficientes para a espécie. A reincidência importa acréscimo de um sexto. Não há atenuante nem causa de diminuição. Por força da norma do art. 40, VI, da Lei 11343/06, incide majoração de um sexto. Não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 4º do 
art. 33 da Lei 11.343/06. Rechaça-se, pois, o privilégio. Do exposto, julgo em parte PROCEDENTE a denúncia, condenando RICARDO CELIO SAVAZI DE ABREU, nos autos qualificado, pela prática do crime dos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei 11.343/06. Aplico-lhe a sanção final de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dia de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, porque o tráfico é equiparado a hediondo, mantidas as razões que embasaram a conversão do flagrante em preventiva, acrescidas do veredito, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (...)” (fls. 15-16, 
e-doc. 3).



    O trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 13.8.2021.



    Em 18.1.2023, nos autos de execução da pena, o juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP indeferiu o pedido do agravante de retificação do cálculo da pena, nestes termos:



     “Considerando que conforme se verifica dos autos, o sentenciado é reincidente específico em crime hediondo, indefiro o pedido de retificação do cálculo de penas” (fl. 113, e-doc. 5).



    A defesa do réu interpõe agravo em execução contra essa decisão. Após a manutenção da decisão recorrida pelo juízo de primeira instância, o processo foi remetido para a segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 1, e-doc. 13).



    No julgamento do agravo em execução interposto pelo agravante, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “O sentenciado cumpre penas de 13 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e de 2 meses de detenção pela prática de receptação, resistência e tráficos de drogas. Por entender de natureza hedionda o crime, o Juízo indeferiu pedido defensivo de retificação de cálculo de penas. De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, embora tenha relegado à lei ordinária a definição dos crimes hediondos, reservou a si a equiparação, a eles, de três delitos: o terrorismo, a tortura e o tráfico de entorpecentes. (...) tampouco prospera a alegação de que a revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 ‘a progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)’ pelo chamado ‘Pacote Anticrime’ retirou do tráfico de drogas a natureza de crime equiparado a hediondo. A revogação desse dispositivo, à evidência, decorreu do simples fato de os lapsos para progressão dos crimes hediondos e equiparados estarem, agora, previstos no art. 112 da LEP. (...) a Lei Anticrime afastou a hediondez tão somente do crime de tráfico privilegiado e, note-se, somente para fins de progressão de regime prisional mantendo-se hígida insista-se, por força constitucional a equiparação do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas aos hediondos. (...) Observo, finalmente, que foi considerada no cálculo de penas a fração de 3/5 (ou 60%) para a progressão de regime, pois o sentenciado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo” (fls. 3-6, e-doc. 23).



    7. Na espécie, anota-se que a equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do 
art. 5º da Constituição da República, pelo qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo agravante, com a revogação do § 2º do 
art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019, não se modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas.



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador deixou patente não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas privilegiado, em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 
N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE EQUIPARAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 219.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.438.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 
n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no recurso extraordinário harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    8. A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (parágrafo único do 
art. 2º do Código Penal, § 5º do art. 112 da Lei n. 13.964/2019 e art. 2º da Lei n. 8.072/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 
N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.418.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023)”



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal de natureza leve. Prova de autoria e materialidade. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.450.290-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2023)”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.448.716-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) 2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 
3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.305.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora